Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO FENERATÍCIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ. “DISTINGUISHING”. DANO MORAL “IN RE IPSA”. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE ARBITRADO (R$ 3.000,00). JUROS MORATÓRIOS EM DANO EXTRAPATROMINIAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N.o 54 DO STJ.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, ainda que considerado por equiparação, “bystander”, conforme artigos 17 e 29 do CDC.

2. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, conforme o § 3o, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do mútuo feneratício em nome do consumidor, de forma que eventual fraude integra o risco da atividade econômica e, portanto, constitui fortuito interno. A Súmula n.o 479 do STJ preconiza que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Logo, a instituição bancária deve responder pelo dano experimentado pelo consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VI, do CDC.

4. No caso dos autos, o Recorrente não comprovou a regularidade da contratação, tampouco apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor conforme art. 373, inciso II, do CPC/2015, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

5. No âmbito do microssistema dos juizados especiais cíveis, “todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias”, como dispõe o art. 33 da Lei n.o 9.099/1995. A prova apresentada tão somente no corpo do recurso não pode ser apreciada nesta fase, pois não se amolda às situações excepcionais para sua admissão, nos termos do art. 435, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015.

6. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo “in re ipsa”, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1669299.

7. O caso em deslinde não se amolda perfeitamente ao Enunciado Sumular n.o 385 do STJ; em que pese a inscrição indevida tenha sido realizada em 20/2/2022, instante em que o Autor já teria uma inscrição devida preexistente com data de inclusão em 3/2/2022, observa-se que essa última foi excluída em 18/3/2022, ao passo que a inscrição indevida realizada pelo Recorrente perdurou após essa data. A manutenção da inscrição indevida revela hipótese de dano moral “in re ipsa”. Precedentes desta Turma Recursal, acórdãos n.o 1669299, 1668551 e 1433698.

8. Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais - acórdãos n.o 1668551 e 1609295 - sobre situação assemelhada, na primeira fase, e a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, na segunda fase, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença, de R$ 3.000,00, atende com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação. Não há outros aspectos concretos que justifiquem a redução do valor fixado, de modo que o valor deve ser mantido.

9. No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, a partir do evento danoso, em 5/3/2022, conforme Súmula n.o 54 do STJ.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995, condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.